Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
apelação cível. Isenção de IPVA. Supressão de benefício fiscal. Dever de observância à regra da anterioridade nonagesimal. Tema no 1383/RG do STF. Concessão de segurança. apelação conhecida e provida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposto pelo impetrante contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem quanto à isenção do IPVA 2025 ao automóvel de combustível híbrido adquirido em Porto Alegre.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:(i) analisar se a alteração legislativa que restringiu os requisitos para a isenção do IPVA configura revogação de benefício fiscal sujeita à anterioridade tributária; e (ii) analisar se a cobrança do IPVA 2025, com base em norma publicada em dezembro de 2024, viola as garantias constitucionais do contribuinte.
III. Razões de decidir
3. A fundamentação contrária à tese defendida pelo apelante não se equipara a ausência de fundamentação, não devendo ser reconhecida a nulidade alegada.
4. A Lei no 6.466/2019, com redação dada pela Lei Distrital no 7.591, de 04/12/2024, alterou os critérios de isenção e introduziu novas exigências para fruição do benefício fiscal.
5. Verifica-se que a alteração legislativa em contexto impacta diretamente na carga tributária dos contribuintes anteriormente beneficiados.
6. A revogação ou restrição de benefícios fiscais configura majoração indireta de tributo, o que impõe a aplicação das regras de anterioridade prevista na Constituição Federal (Tema 1.383/RG - STF).
7. Desse modo, a exigência do IPVA 2025 com base em lei publicada em dezembro de 2024 configura violação ao art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal. A concessão da segurança encontra amparo no art. 1o da Lei 12.016/2009.
8. A exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal se refere somente à fixação da base de cálculo do IPVA.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, provida para conceder a segurança
________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, arts. 150, III, "c", § 1o, e 152; Lei 12.016/2009, art.o; Lei no 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei no 7.591/2024; CTN, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025.
TJDFT, Acórdão 2019204, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09.07.2025.
TJDFT, Acórdão 2017755, 3a Turma Cível, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 03.07.2025.